Tribunal: STJ
Processo: 5098418-44.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213604 - RJ(2025/0175706-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: WALERIA PATRICIA SOARES BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. VALORES
RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA,
POSTERIORMENTE CASSADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
2. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – de que petição da parte
recorrida em que pleiteada a execução do julgado não atende os requisitos do
do Código Civil para interromper a prescrição – somente
art. 202, inciso I,
poderiam ter a sua procedência verificada mediante o reexame de matéria
fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial.").
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55181102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: b3f41c6b-2970-4b19-a4d4-20fcafac4c5d

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:18
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: b3f41c6b-2970-4b19-a4d4-20fcafac4c5d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213604 - RJ(2025/0175706-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: WALERIA PATRICIA SOARES BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. VALORES
RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA,
POSTERIORMENTE CASSADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
2. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os
argumentos utilizados pela parte recorrente – de que petição da parte
recorrida em que pleiteada a execução do julgado não atende os requisitos do
do Código Civil para interromper a prescrição – somente
art. 202, inciso I,
poderiam ter a sua procedência verificada mediante o reexame de matéria
fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão
diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial.").
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WALERIA PATRICIA SOARES

BARBOSA contra a decisão por mim proferida, por meio da qual conheci parcialmente
do respectivo agravo em recurso especial para, nessa parte, negar-lhe provimento (fls.
289-294).
Pondera a parte agravante haver negativa de prestação jurisdicional.
Afirma, ainda, que inaplicável a Súmula n. 7 do STJ.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 300-308).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54228466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:48
Código de Controle do Documento: d8b25f97-c356-4c48-bd51-a8a83052e1d5

VOTO
Não prospera a irresignação.
Não há afronta aos arts. 489, § 1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, do
CPC porque a Corte
se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao
a quo
, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de
deslinde do feito
fundamentação das decisões judiciais.
Conforme jurisprudência pacífica, o Julgador não está obrigado a rebater,
, sendo suficiente que
um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes
demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como é sabido, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
De fato, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
2/9/2024)
Em outras palavras: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um
os questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
O Tribunal de origem rejeitou a existência da prescrição com base no acervo
fático-probatório dos autos, conforme se verifica dos fundamentos a seguir transcritos (fl.
134):

Portanto, era o termo inicial do prazo prescricional para o19/03/2010
exercício da pretensão de ressarcimento ao erário, pois somente a partir dessa data,
quando se consolidou o entendimento de inexistência do direito material deduzido
pelos servidores, a Administração teve condições de buscar o que havia sido pago
indevidamente.
Nesse passo, o INPI protocolizou petição em que requereu, dentro da ação
judicial principal, a execução dos valores a serem ressarcidos ao erário (processo
evento 232, OUT35, fl. 21 e processo 0079395-
0079395-53.1992.4.02.5101/RJ,
evento 233, OUT36, fl. 1). Entretanto, o Juízo da 18a Vara
53.1992.4.02.5101/RJ,
Federal indeferiu o pedido e determinou que a autarquia se valesse do procedimento
administrativo para o cumprimento do julgado ou, então, distribuísse livremente, de
forma individual, as respectivas ações de liquidação (processo 0079395-
evento 238, OUT41, fls.
).
53.1992.4.02.5101/RJ,
6/8
Documento eletrônico VDA54228466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:48
Código de Controle do Documento: d8b25f97-c356-4c48-bd51-a8a83052e1d5

Tal pleito do INPI foi formulado em janeiro de 2015 (processo 0079395-
evento 232, OUT35, fl. 21 e processo 0079395-
53.1992.4.02.5101/RJ,
evento 233, OUT36, fl. 1) e, portanto, dentro do prazo
53.1992.4.02.5101/RJ,
decadencial de 5 anos, previsto no
da
à luz do disposto em
art. 54
Lei n. 9.784/99,
seu § 2o, e com observância do prazo prescricional de 5 anos para a cobrança dos
valores pagos indevidamente os servidores.
Além disso, ao apresentar o requerimento em juízo, a autarquia
interrompeu o prazo prescricional (art. 202, I, do Código Civil), pois a ausência de
intimação dos servidores naquela ação principal se deu por ato do Poder Judiciário,
que não pode prejudicar o INPI.
E, uma vez interrompido, conforme preconiza o parágrafo único do referido
o prazo só foi retomado em , quando transitou em julgado a
art. 202,
24/06/2020
decisão do TRF da 2a Região que confirmou a conclusão do Juízo da 18a Vara
Federal a respeito do modo como o INPI deveria buscar o ressarcimento de valores
(processo
evento 278, OUT81).
0079395-53.1992.4.02.5101/RJ,
A data de ajuizamento da presente ação (processo 5098418-
evento 1, INIC1) ocorreu em , antes do
44.2022.4.02.5101/RJ,
decurso17/12/2022
do prazo de 5 anos contados a partir de , ou seja, dentro do prazo24/06/2020
prescricional.

Extrai-se do fragmento supratranscrito que verificar a procedência dos
argumentos utilizados pela parte recorrente – de que petição da parte recorrida em que
pleiteada a execução do julgado não atende os requisitos do
do Código
art. 202, inciso I,
Civil para interromper a prescrição – demandaria necessariamente a reanálise de matéria
fático-probatória. Contudo, não compete ao Superior Tribunal de Justiça
reexaminar todo o conjunto de fatos e provas da causa, diante do óbice da Súmula n. 7
do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.").
Nessa linha, reitero os precedentes citados na decisão agravada:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. ESPECIFICIDADES RELATIVAS À SUSPENSÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O pedido pelo reconhecimento da prescrição para propositura do
cumprimento individual de sentença coletiva na espécie demanda a análise do
conjunto fático-probatório dos autos, uma vez que o trâmite processual do
cumprimento de sentença coletivo, bem como dos individuais, têm particularidades
que ultrapassam a análise estritamente de direito e de violação à lei federal.
2. O Tema 887 do STJ decidiu que 'Na execução individual de sentença
proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão
de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa,
sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de
conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de
correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo
Documento eletrônico VDA54228466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:48
Código de Controle do Documento: d8b25f97-c356-4c48-bd51-a8a83052e1d5

existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais
depósitos da época de cada plano subsequente.'
3. É, portanto, descabido o pedido pela aplicação do Tema 887 do STJ ao
caso concreto, que trata de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada
por sindicato em defesa de servidores públicos.
4. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência
da
5. Agravo interno desprovido.
Súmula 7/STJ.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 2.128.533/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
.
26/3/2025,
1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE.
1. O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos
dispositivos legais apontados como violados, tampouco foram opostos embargos
declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário
prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o obstáculo previsto na Súmula 7/STJ.
3. 'É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
§ 11, do
quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
art. 85,
CPC/2015,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando
entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso' (AgInt nos
Rel. Ministro
EREsp n. 1.539.725/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
DJe de

9/8/2017,
19/10/2017)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no R Esp n.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
2.113.414/DF,
Turma, julgado em
, DJe de
.
12/8/2024
15/8/2024)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54228466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:48
Código de Controle do Documento: d8b25f97-c356-4c48-bd51-a8a83052e1d5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.213.604 / RJ
Número Registro: 2025/0175706-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50984184420224025101
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WALERIA PATRICIA SOARES BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS - RESTITUIÇÃO
AO ERÁRIO - VALORES ANTECIPADOS NA TUTELA
REVOGADA/CASSADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WALERIA PATRICIA SOARES BARBOSA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:32
Código de Controle do Documento: 8f0974e6-1fa0-4480-92e2-02c9d2d7d59f

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:32
Código de Controle do Documento: 8f0974e6-1fa0-4480-92e2-02c9d2d7d59f